Tribunal: TJBA
Processo: 0501439-82.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 0501439-82.2018.8.05.0150 Comarca De Origem: 1ª Vara Criminal De Lauro De Freitas Recorrente: Luis Carlos Costa De Amorim Recorrido: Ministério Público Do Estado Da Bahia Procurador De Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PENA FIXADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. APELO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, ou, alternativamente, a devolução do prazo para apresentação de razões recursais. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tendo por parâmetro a pena concretamente aplicada na sentença condenatória, ante o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. III. Razões de decidir 1. Aplicabilidade do art. 110, §1º, do Código Penal, que autoriza a aferição da prescrição com base na pena aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação. 2. Pena concretamente fixada em 01 (um) ano de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. 3. Transcurso de mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia (15/02/2018) e a publicação da sentença (26/07/2024), sem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 4. Ausência de recurso do Ministério Público, reforçando a definitividade da pena imposta. 5. Precedentes do STF e do STJ reconhecem a incidência da prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada, independentemente do trânsito em julgado para a defesa. 6. Consonância com os princípios constitucionais da legalidade, da duração razoável do processo e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida retroativamente com base na pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal." "2. Transcorrido lapso superior ao prazo legal sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, por prescrição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 107, IV (1ª figura), 109, V, e 110, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501439-82.2018.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto por LUIS CARLOS COSTA DE AMORIM e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.